Tribunal: TRF3
Processo: 5182214-48.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 11/05/2022; STJ, Tema 692; STF, ARE 722.421/MG (Tema 799); TRF3, AC 5035648-72.2021.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 04/08/2022; TRF3, ACP no 0005906-07.2012.403.6183/SP; TRF3, ACP no 2005.03.99.021624-6/SP.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
449/689)

5182214-48.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5182214-48.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE NILTON ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARIA GOUVEIA PELARIN - MS12302-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 979/STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 692/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação do executado para reconhecer a inexigibilidade de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário, no montante de R$ 7.233,07. A decisão fundamentou-se na boa-fé do segurado e na natureza alimentar da verba.

O INSS sustenta que os valores foram pagos em razão de tutela provisória posteriormente revogada por decisão transitada em julgado, defendendo a obrigatoriedade de restituição com base no Tema 692/STJ e na legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada; e (ii) se a boa-fé do segurado e a natureza alimentar da verba afastam o dever de restituição nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipótese dos autos refere-se a valores pagos em decorrência de tutela provisória de urgência posteriormente revogada, não se tratando de erro administrativo.

O entendimento firmado no Tema 979/STJ não se aplica ao caso, pois se restringe à irrepetibilidade de valores recebidos por erro administrativo, quando demonstrada a boa-fé objetiva do segurado.

Incide, no caso concreto, o entendimento consolidado no Tema 692/STJ, segundo o qual a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela impõe a devolução dos valores recebidos.

A tutela provisória possui natureza precária e reversível, sendo inerente ao instituto a possibilidade de revogação, com retorno das partes ao estado anterior.

O art. 302 do CPC estabelece a responsabilidade da parte beneficiária da tutela provisória pelos prejuízos decorrentes de sua revogação, impondo o dever de ressarcimento.

A devolução dos valores pode ocorrer nos próprios autos, mediante liquidação, inclusive com desconto limitado a 30% sobre eventual benefício previdenciário em manutenção, conforme art. 115, II, da Lei no 8.213/91.

A boa-fé do segurado não afasta o dever de restituição, por se tratar de consequência do regime jurídico da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 302; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 11/05/2022; STJ, Tema 692; STF, ARE 722.421/MG (Tema 799); TRF3, AC 5035648-72.2021.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 04/08/2022; TRF3, ACP no 0005906-07.2012.403.6183/SP; TRF3, ACP no 2005.03.99.021624-6/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5182214-48.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARIA GOUVEIA PELARIN - MS12302-A

APELADO: JOSE NILTON ALVES

RELATÓRIO

O Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada por José Nilton Alves, para reconhecer a inexigibilidade da devolução de valores percebidos a título de benefício previdenciário, no montante de R$ 7.233,07, nos seguintes termos ID 343342713):

“Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que o INSS promove em face de José Nilton Alves, em que se pede a devolução de valores no total de R$ 7.233,07.

Intimado para pagamento, o devedor apresentou impugnação nas fls. 174/184, alegando inexigibilidade de pagamento, por ter recebido o benefício de boa-fé, e a verba teve inequívoco caráter alimentar, já que destinada à garantir sua subsistência.

Alternativamente, pugna para que os descontos sejam limitados a 20% do salário mínimo.

Sobre a impugnação, o INSS manifestou-se nas fls. 193/194, rebatendo os argumentos do requerido e ratificando a pretensão inicial.

Relatado. Decido.

Como relatado, trata-se de cumprimento de sentença que o INSS promove em face de José Nilton Alves, em que se pede a devolução de valores no total de R$ 7.233,07.

Em que pese a possibilidade de cobrança dos valores pagos à parte, por meio de tutela antecipada, não se afigura devida a cobrança, se recebido pelo autor de boa-fé.

No caso dos autos, a parte autora ingressou com pedido de aposentadoria

por invalidez ou auxílio doença, em que os laudos de fls. 22/25, apontavam incapacidade para atividades laborativas.

Após quase dois anos, quando realizada a perícia, concluiu-se pela incapacidade momentânea do autor.

(...)

Ao julgar o REsp 1.381.734/RN, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, sedimentou o seguinte entendimento referente ao Tema 979/STJ: "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".

Portanto, se não demonstrada a má-fé pelo INSS, não há que se falar em devolução dos valores recebidos pelo segurado.

Neste sentido, destaco:

(...)

Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 174/184, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação pleiteada pelo INSS às fls. 142/146.

Em razão da sucumbência, condeno o INSS, ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor executado. Sem custas nesta fase. (...)”

Em suas razões recursais (ID 343342719), o INSS sustenta, em síntese, que os valores foram pagos em razão de tutela provisória posteriormente revogada por decisão transitada em julgado, o que enseja a obrigatoriedade de restituição, conforme entendimento firmado no Tema 692 do STJ. Argumenta que a hipótese dos autos não se confunde com aquela tratada no Tema 979 do STJ, pois não se trata de erro administrativo, mas de pagamento decorrente de decisão judicial precária. Defende, ainda, a aplicação do art. 302 do CPC, bem como do art. 115 da Lei no 8.213/91 e do art. 876 do Código Civil, sustentando que a boa-fé do segurado não afasta o dever de devolução. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e o ressarcimento ao erário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator):

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução dos valores pagos à autora em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, nos próprios autos da ação, conforme entendimento firmado no Tema 692/STJ, com desconto limitado a 30% sobre benefício previdenciário percebido pela segurada.

No caso em tela, JOSE NILTON ALVES propôs ação para fins de concessão do benefício previdenciário, com concessão de tutela de urgência, posteriormente revogada por decisão judicial já transitada em julgado (ID 343342668 e 343342681).

O INSS deu início ao cumprimento de sentença nos próprios autos (ID 343342682), seguido de impugnação do executado (ID 343342706).

Foi proferida a sentença apelada (ID 343342713), que acolheu a impugnação do executado para afastar a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário, sob o fundamento de boa-fé e natureza alimentar da verba.

Sustenta a autarquia, em síntese, que os valores foram pagos por força de tutela provisória posteriormente revogada, sendo devida a restituição, nos termos do Tema 692/STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 979/STJ ao caso concreto.

Pois bem.

A sentença recorrida afastou a devolução dos valores com fundamento na boa-fé do segurado, aplicando o entendimento firmado no Tema 979 do STJ, que trata da irrepetibilidade de valores recebidos por erro administrativo, quando demonstrada a boa-fé objetiva.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda à referida orientação.

Com efeito, o caso concreto versa sobre valores pagos em decorrência de tutela provisória de urgência posteriormente revogada, situação que se subsume ao entendimento consolidado no Tema 692 do STJ, segundo o qual a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela impõe a devolução dos valores recebidos.

Assim, não há falar em aplicação do Tema 979/STJ, por se tratar de hipótese distinta, fundada não em erro administrativo, mas na natureza precária da decisão judicial que autorizou o pagamento.

O art. 302 do CPC dispõe que a parte que obteve tutela provisória posteriormente revogada responde pelos prejuízos causados, devendo a indenização ser liquidada nos próprios autos, sempre que possível.

A tutela de urgência possui natureza precária e reversível, sendo inerente ao instituto a possibilidade de sua modificação ou cassação, com o consequente retorno das partes ao estado anterior.

Desse modo, a revogação da tutela impõe o dever de restituição, independentemente da boa-fé da parte beneficiária, por se tratar de consequência legal do regime jurídico da tutela provisória (TRF 3a Região, 7a TURMA, AC 5035648-72.2021.03.9999, Rel. DES. FED. CARLOS DELGADO, julgado em 04/08/2022, DJEN DATA:12/08/2022).

No julgamento do Tema Repetitivo no 692, o STJ estabeleceu que a devolução dos valores percebidos em razão de tutela cassada pode ocorrer nos próprios autos após regular liquidação ou, ainda, mediante desconto de até 30% sobre parcelas de eventual benefício previdenciário em vigor.

Segue a ementa do v. acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

(STJ, 1a Seção, Pet n. 12.482/DF, j. 11/05/2022, DJe de 24/5/2022, Rel. Min. OG FERNANDES).

É o que também ficou decidido na ACP no 0005906-07.2012.403.6183/SP, já transitada em julgado, promovida pelo MPF e pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, objetivando a condenação do INSS a abster-se da cobrança de valores referentes aos benefícios previdenciários ou assistenciais concedidos por meio de liminar, tutela antecipada e sentença, que foram revogadas ou reformadas por decisão judicial posterior. Ficou determinado que a restituição de valores pagos por força de tutela antecipada revogada deve ocorrer exclusivamente nos autos da ação em que foi concedida, vedada a cobrança administrativa, execução fiscal ou nova ação de conhecimento.

Esta Corte também teve oportunidade de se manifestar sobre o assunto na ACP no. 2005.03.99.021624-6/SP (7a Turma, DJe 21/02/2017, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues) que, em síntese, consignou: "Os débitos decorrentes de decisões judiciais provisórias posteriormente revogadas, que são o objeto da lide, podem ser cobrados, como visto supra, mas não administrativamente pelo INSS. Precisam ser objeto de cobrança em juízo. Mas, não por meio de execução fiscal, nem por intermédio de uma nova ação de conhecimento. Basta a liquidação do valor a ser reposto, com sua liquidação nos próprios autos em que tratada a questão de mérito".

Em suma, a legislação previdenciária expressamente autoriza o desconto de valores pagos indevidamente em eventual benefício previdenciário ativo, inclusive na hipótese de revogação de decisão judicial, conforme disposto no art. 115, II, da Lei no 8.213/91, observado o limite de até 30% do valor da prestação mensal. E conforme jurisprudência consolidada, tal restituição deve ocorrer, preferencialmente, nos próprios autos em que concedida a tutela provisória, mediante regular liquidação, solução que prestigia os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Em razão da reforma da sentença, inverto a sucumbência, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação do INSS, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para ressarcimento dos valores pagos indevidamente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 979/STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 692/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação do executado para reconhecer a inexigibilidade de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário, no montante de R$ 7.233,07. A decisão fundamentou-se na boa-fé do segurado e na natureza alimentar da verba.

O INSS sustenta que os valores foram pagos em razão de tutela provisória posteriormente revogada por decisão transitada em julgado, defendendo a obrigatoriedade de restituição com base no Tema 692/STJ e na legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada; e (ii) se a boa-fé do segurado e a natureza alimentar da verba afastam o dever de restituição nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipótese dos autos refere-se a valores pagos em decorrência de tutela provisória de urgência posteriormente revogada, não se tratando de erro administrativo.

O entendimento firmado no Tema 979/STJ não se aplica ao caso, pois se restringe à irrepetibilidade de valores recebidos por erro administrativo, quando demonstrada a boa-fé objetiva do segurado.

Incide, no caso concreto, o entendimento consolidado no Tema 692/STJ, segundo o qual a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela impõe a devolução dos valores recebidos.

A tutela provisória possui natureza precária e reversível, sendo inerente ao instituto a possibilidade de revogação, com retorno das partes ao estado anterior.

O art. 302 do CPC estabelece a responsabilidade da parte beneficiária da tutela provisória pelos prejuízos decorrentes de sua revogação, impondo o dever de ressarcimento.

A devolução dos valores pode ocorrer nos próprios autos, mediante liquidação, inclusive com desconto limitado a 30% sobre eventual benefício previdenciário em manutenção, conforme art. 115, II, da Lei no 8.213/91.

A boa-fé do segurado não afasta o dever de restituição, por se tratar de consequência do regime jurídico da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 302; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 11/05/2022; STJ, Tema 692; STF, ARE 722.421/MG (Tema 799); TRF3, AC 5035648-72.2021.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 04/08/2022; TRF3, ACP no 0005906-07.2012.403.6183/SP; TRF3, ACP no 2005.03.99.021624-6/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão